Tribunal: TJDFT
Processo: 0711882-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM AS LESÕES DESCRITAS NO LAUDO PERICIAL. REPRIMENDA. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. REPARAÇÃO DE DANOS. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, a palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório, tendo em vista que descreve, de maneira detalhada, o contexto fático da prática do delito, estando coerente com as lesões descritas no laudo pericial.
2. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima em abstrato para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.
3. Conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento dominante também considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Recurso parcialmente provido.